Tribunal: STF
Processo: ARE 1294197
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo regimental, nomeado “pedido de reconsideração”, contra acórdão do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido também pelo Plenário desta CORTE que, por unanimidade, não conheceu de anterior Agravo Regimental, em julgamento que foi assim ementado:
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
    2. Embargos de Declaração rejeitados.
    O julgamento anterior, que não conheceu do Agravo Regimental, recebeu a seguinte ementa:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. Não pode ser conhecido o Agravo Regimental (Interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator. Inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.
    2. Agravo Regimental não conhecido.
    Neste novo recurso, a parte agravante, espelhando a irresignação contida nos apelos anteriores, requer: 
    a) A redução do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, seja aplicado em seu máximo, ou seja, pena de 01 ano e 08 meses, sendo certo que nada foi justificado para não redução; 
    b) Com a devida redução, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direito ou regime aberto, conforme entendimento dos nossos Tribunais Superiores; 
    c) De igual sorte, não há que se falar em associação ao tráfico de entorpecentes. Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do crime em tela, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, especifico: o dolo de associar-se de forma estável, o que não ocorre no presente caso. É preciso identificar certa permanência na societas criminis, que não se confunde com mera co-autoria. Desta forma, após o acatamento da tese, redimensionamento da pena;
    d) Na remota hipótese de não serem acatadas as teses expostas na presente, que seja determinado o regime semiaberto para cumprimento de pena, conforme fundamentação supra;
    e) Requer-se, por fim, em caso de não conhecimento do presente, a concessão de ofício das teses ventiladas nos recursos. 
    É o relatório. Decido
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. Logo, somente decisões monocráticas poderão ser impugnadas por meio do referido recurso.
    Registre-se que a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a interposição Agravo Regimental contra acórdão proferido pelo Plenário ou por uma de suas Turmas, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro, o que impede sua conversão em embargos declaratórios. Precedentes: ARE 680977 AgR-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/11/2017; Pet 5161 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; ARE 901450 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/3/2016:
    JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE AGRAVO REGIMENTAL INADMISSIBILIDADE ERRO GROSSEIRO CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. Não se revela admissível agravo regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.
    (ARE 926113 AgR-EDv-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)
    Por fim, considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, evidenciado pela mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao Juízo de origem imediatamente, independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente